Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-96.2017.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001201-96.2017.8.14.0056
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: ELITON RIBEIRO DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0001201-96.2017.8.14.0056

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

ADVOGADO: EMANOEL O DE ALMEIDA FILHO - OAB-PA 16.567

APELADO:
ELITON RIBEIRO DE MENDONÇA

ADVOGADOS: MARCELO BARZOTTO - OAB/PA 34.920

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. PERÍODO LABORAL INFERIOR A PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. DIREITOS SOCIAIS. DIREITO AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO DO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DE ADIMPLEMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Eliton Ribeiro De Mendonça, na qual consta que o Requerente laborou na Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista durante o período de 02/01/2015 à 31/12/2015, na função de médico-cirurgião, sem a aprovação em concurso público, e na ocasião do fim do contrato, não lhe foi pago o salário referente ao último mês de serviço prestado;

2.

Mérito
.
A Lei Municipal n° 102/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião da Boa Vista), prevê a contratação temporária de servidores por período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual prazo;

3.
No caso em tela, restou-se demonstrado que o apelado foi admitido no serviço público através de contratação temporária para exercer a função de médico-cirurgião, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período entre
02/01/2015 à 31/12/2015, ou seja,
dentro do tempo limite autorizado pela lei municipal;

4.
Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação;

5
.
Conforme o art. 373, I e II do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora Apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor do período cobrado, o que não ocorreu no caso em tela;

6.
O saldo de salário é verba trabalhista de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos demais princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo, gerando um enriquecimento ilícito em favor à Administração Pública;

7
.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação supra.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por
Eliton Ribeiro De Mendonça
, na qual narrou que foi contratado pela Prefeitura Municipal através de contrato administrativo de excepcional interesse público,
de caráter temporário nº 176/2015, para exercer a
função de médico-cirurgião
junto a Secretária Municipal de Saúde do Município de
São Sebastião da Boa Vista
.

Consta nos autos que o referido contrato teve vigência entre
02/01/2015
à
31/12/2015
(
id nº 2307337 - Pág. 5
), inicialmente com remuneração no valor de R$ 69.888,00 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais). Posteriormente, em instrumento de alteração contratual de
id nº 2307337 - Pág. 6,
o valor do contrato foi reajustado a partir de 01/07/2015, no importe de R$ 75.750,00 (setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). Afirmou que
o salário referente ao último mês de serviços prestado
não foi pago.

Assim, requereu que fosse julgado procedente o pedido condenando o ente Municipal ao pagamento do salário devido correspondente ao valor de R$75.750,00 (setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
Id n° Num. 2307342 – Pág. 1/2,
que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“ (...) ISTO POSTO, inexistindo prova alguma que afaste a pretensão autoral, JULGO procedente AÇÃO ORDINARIA DE COBRANCA que ELITON RIBEIRO DE MENDONÇA moveu contra o Município de São Sebastião da Boa Vista, para condenar o réu a pagar ao autor a verba salarial do mês de dezembro 2015, no valor de RS 75.750,00, com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o vencimento da obrigação, com incidência de juros de mora na forma do artigo 1"-F da Lei 9.494/1997, a partir da citação.

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo autor e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, na forma art. 85, § 3º, I, do CPC.”

Inconformado com os termos decisórios, o
Município de São Sebastião da Boa Vista
interpôs recurso de apelação (
id n° 2307343 - Pág. 1/5
).

Em razões recursais, o Patrono do ente Apelante narra que o Município está sendo prejudicado por um ato praticado pelo antigo Gestor Municipal sem qualquer regularidade, eis que o contrato em questão não obedece, minimamente, as disposições legais e, portanto, sujeita-se a declaração de nulidade.

Seguidamente, aponta que o valor do contrato é exorbitante
, haja vista que comporta valor total de R$ 873.828,00 (oitocentos e setenta e três mil e oitocentos e vinte e oito reais), correspondentes a R$ 419.328,00 (quatrocentos e dezenove mil e trezentos e vinte oito reais) nos primeiros 06 (seis) meses de vigência e R$ 454.500,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), nos 06 (seis) meses finais, constituindo verdadeiro enriquecimento ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

Defende que nos acervos da Prefeitura Municipal, assim como na peça inicial, não foi encontrado processo administrativo que possa ter instruído a contratação, o que denota que o Apelado foi contratado de forma irregular, e recebeu pagamento com base em instrumento nulo.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a Ação de Cobrança seja julgada totalmente improcedente, e que o processo seja extinto com julgamento do mérito com a consequente nulidade do Contrato Temporário nº 176/2015 e sua alteração, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores da contratação do Apelado na função especificada.

Conforme certidão de
id nº 2307343 - Pág. 17,
o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito (
id n° 2439290 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos, sob o argumento de ausência de interesse público que justificasse a intervenção (
id n° 2489389 – pág. 1/2
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre saldo de salário a ser recebido pela parte apelada.

Acerca da contratação temporária, o art. 241 da Lei Municipal nº
102/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião da Boa Vista)
prevê que “
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas admissões de pessoal por tempo determinado mediante ato administrativo padronizado, do qual constarão todos os direitos, vantagens, deveres e obrigações do admitido.”

A legislação suso mencionada segue regulamentando os contratos temporários nos seguintes termos:

Art. 241 (...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO -
Para os efeitos deste artigo, será considerado de excepcional interesse público o atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e deles decorrem prejuízos à vida, à segurança, admissão atender à subsistência e à educação da população.

PARÁGRAFO SEGUNDO -
A admissão para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, extingue-se automaticamente pelo decurso de prazo de duração pelo qual foi celebrado, sem qualquer outra formalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO
- O pessoal admitido para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, será inscrito como contribuinte obrigatório do órgão previdenciário municipal, ao qual competem os encargos das prestações previdenciárias constantes do respectivo contrato.

Art. 242-
Consideram-se como de excepcional interesse público as admissões que visem a:

I- atender a situações de calamidade pública;

II- combater surtos epidêmicos;

III-promover campanhas de saúde pública;

IV atender a necessidade relacionadas a colheita - armazenamento de safras agrícolas,

V- atender falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais, exclusivamente nos casos de licença para tratamento de saúde por prazo superior a 15 (quinze) cias, licença à gestante, aposentadoria, demissão, exoneração e falecimento.

VI- atender necessidade imperiosa de implantação imediata de um novo serviço; e

VII- quando em situações de greve de servidores públicos, esta for declarada ilegal por órgão judicial competente.

E ainda:

Art. 243 –
As admissões de que trata o art. 241, terão dotação específica e serão feitas pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável, no máximo, por igual período.

Portanto, depreende-se que a teor do Estatuto dos Servidores de São Sebastião da Boa Vista, a contratação temporária de servidores dar-se-á por período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual prazo.

No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado foi admitido no serviço público através de uma contratação temporária de caráter temporário nº 176/2015, para exercer a função de médico-cirurgião junto à Secretária Municipal de Saúde do Município de São Sebastião da Boa Vista, no período entre

02/01/2015 à 31/12/2015
(id nº 2307337 - Pág. 5
), inicialmente com remuneração no valor de R$ 69.888,00 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais). Posteriormente, em instrumento de alteração contratual de
id nº 2307337 - Pág. 6
, o valor do contrato foi reajustado a partir de 01/07/2015, no importe de R$ 75.750,00 (setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais) deduzidos desse montante
, ao valor de R$ 23.749,39 (vinte e três mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) a título de IR e ISS, perfazendo salário líquido de R$ 52.000, 61 (cinquenta e dois mil reais e sessenta e um centavos).

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, com tempo de vigência no tempo total de 11 meses; 4 semanas; 1 dia, não ultrapassando o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que foi firmado ser imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, é garantidor de trabalhador à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho durou menos de um ano, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

A seguir, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre caso similar:

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO
- LC 07/91. SALDO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DEVIDOS
. CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 20, §§3º E 4º DO CPC/73. CUSTAS ? ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

1- Prescreve em 5 (cinco) anos as pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do Dec. 20.910/32;

2- O servidor temporário, ao final do contrato, tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários os direitos sociais do trabalhador previstos expressamente em seu art. 39, § 3º(...)
9- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(2018.01599478-21, 189.257, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

No caso em exame, restou comprovado que o Apelado ocupou a função de médico-cirurgião, sem a aprovação em concurso público, fazendo parte do quadro pessoal da Prefeitura de São Sebastião no período já mencionado.

Sabe-se que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, conforme o art. 373, I e II do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora Apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor do período cobrado, o que não ocorreu no caso em tela.

Não obstante, a verba trabalhista em discussão é contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos demais princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo, gerando um enriquecimento ilícito em favor à Administração Pública.
Ou seja, é vedado o locupletamento ilícito da administração, especialmente quando admitida a existência do débito, não podendo eximir-se da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam, não se podendo devolver a força de trabalho por eles despendida.

Nesses termos, entendo que resta suficientemente comprovado a prestação de serviços no caso em tela.

Noutra ponta, no que concerne as teses de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito suscitada pelo Apelante, em razão de considerar elevado o valor da contratação, comungo do entendimento do Juízo monocrático no sentido de que o tema tem sede própria para discussão no âmbito de ação de improbidade administrativa. Além disso, o Município Apelante sequer trouxe aos autos comprovações das ilegalidades defendidas capaz de afastar a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 11/05/2021